Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação da parte ré.
2. Alegação de erro material na transcrição do valor da execução e pedido de apreciação dos honorários contratuais de 20%.
3. Requerimento de efeitos modificativos e prequestionamento dos artigos 85 e 827 do CPC, além dos artigos 367 e 413 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve erro material na transcrição do valor da execução e (ii) se há omissão quanto à fundamentação dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. Reconhecido o erro material na transcrição do valor nominal da execução, corrigindo-se para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).6. Os honorários advocatícios foram fixados com base no contrato firmado entre as partes, nos artigos 420 e 421-A do Código Civil e na jurisprudência do STJ, não havendo omissão a ser sanada.7. Embargos acolhidos em parte, exclusivamente para corrigir o erro material identificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir erro material na transcrição do valor da execução.Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão fundamenta adequadamente a fixação dos honorários advocatícios, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 827 e 1.022; CC, arts. 367, 389, 413, 420 e 421-A.